Tribunal: TJPA
Processo: 0821888-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821888-63.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCO AURELIO SOARES LUCENA

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente), bem como o pedido subsidiário de reabilitação profissional, com fundamento no laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova pericial é suficiente e idônea para afastar a existência de incapacidade laborativa e, por consequência, negar o benefício por incapacidade e a reabilitação profissional; (ii) definir se a perícia judicial apresenta vício técnico ou insuficiência que justifique a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige, além da qualidade de segurado e carência, a demonstração de incapacidade laborativa (temporária ou permanente, total ou parcial), sendo necessária, no caso de benefício acidentário, a comprovação de nexo entre a moléstia e a atividade profissional.

O laudo pericial judicial conclui, de forma objetiva e fundamentada, pela inexistência de incapacidade para o exercício das atividades laborais habituais do autor, afastando os requisitos para a concessão de qualquer benefício por incapacidade, inclusive auxílio-acidente.

Não se identificam omissões, contradições ou falhas técnicas relevantes no laudo que comprometam sua validade ou que justifiquem a realização de nova perícia, sendo inaplicável o art. 480 do CPC na hipótese dos autos.

A jurisprudência do STJ reforça que a concessão do auxílio-acidente exige demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, o que não se verifica no caso concreto.

A reabilitação profissional, por sua natureza acessória, pressupõe quadro incapacitante, não comprovado nos autos, sendo inviável seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de incapacidade laborativa atestada por perícia judicial idônea afasta o direito a benefício por incapacidade e à reabilitação profissional.

A realização de nova perícia judicial somente é cabível quando houver vício técnico ou insuficiência da prova produzida, não sendo admitida sua utilização como meio de reiteração probatória em razão de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479 e 480; Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1404570/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0821888-63.2021.8.14.0301
.

APELANTE:
MARCO AURÉLIO SOARES LUCENA.

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Marco Aurélio Soares Lucena contra sentença que, nos autos de ação de concessão de auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por incapacidade permanente, com pedido subsidiário de reabilitação profissional, ajuizada em face do INSS, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, amparando-se, especialmente, nas conclusões do laudo pericial judicial.

Em síntese, o autor afirmou ter exercido atividade de motorista de veículos pesados por longo período e alegou histórico de benefícios por incapacidade desde 2001, vinculados a lombalgias e afecções da coluna, sustentando que, no requerimento administrativo formulado em 08/07/2020, o benefício foi indeferido e que permaneceria incapaz para o labor, pleiteando a concessão de benefício por incapacidade e parcelas retroativas.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que o laudo pericial seria genérico, incompleto e insuficiente, que não teria enfrentado adequadamente quesitos relevantes, e que teria desconsiderado documentos e avaliações de outros profissionais, pugnando pela reforma da sentença (com procedência dos pedidos) ou, subsidiariamente, pela realização de nova perícia.

O INSS não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o laudo judicial é completo, realizado com anamnese, exame físico e conclusão fundamentada de ausência de incapacidade laborativa, inexistindo hipótese autorizadora de nova perícia (art. 480 do CPC).

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do autor a benefício acidentário por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e/ou auxílio-acidente, conforme a causa de pedir), ou se há nulidade/insuficiência da prova técnica a justificar nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Nos benefícios por incapacidade, em especial no âmbito da Lei nº 8.213/1991, exige-se, em linhas gerais: (i) qualidade de segurado e, quando cabível, carência; (ii) existência de incapacidade laborativa (temporária ou permanente, total ou parcial); e, no caso de benefícios acidentários, (iii) presença de nexo entre a moléstia e o trabalho, além dos requisitos específicos de cada espécie (arts. 42, 59 e 86, Lei 8.213/1991).

No caso, a sentença consignou que a carência não foi objeto de controvérsia relevante, e estruturou o desfecho pela ausência de incapacidade, a partir do laudo judicial.

A prova pericial, em demandas que discutem incapacidade laboral, tem especial relevo, por envolver matéria predominantemente técnica. Todavia, o juiz não está adstrito ao laudo (CPC, arts. 371 e 479), devendo valorar o conjunto probatório de forma motivada.

No caso concreto, a prova técnica judicial consignou diagnóstico e exame clínico compatíveis com avaliação pericial idônea, concluindo que o autor é portador de patologia sem sinais clínicos de incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada, recomendando manutenção de fisioterapia como medida de reforço/evitação de agudizações, mas afirmando, de modo expresso, a não configuração de incapacidade para o trabalho habitual e para outras atividades que garantam subsistência.

Nesse cenário, a alegação recursal de “generalidade” do laudo não se sustenta, pois a prova técnica é conclusiva quanto ao elemento central do litígio (incapacidade), e não se identifica omissão técnica relevante, contradição interna, inexatidão metodológica ou lacuna impeditiva do convencimento.

É importante ressaltar que o art. 480 do CPC autoriza nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão do primeiro exame. Tal providência, contudo, não se presta a viabilizar reiteração probatória como sucedâneo recursal, em hipótese de mero inconformismo com conclusão desfavorável.

Aqui, a perícia judicial enfrentou os elementos clínicos e funcionais relevantes e apresentou conclusão objetiva de ausência de incapacidade. A insurgência do apelante, embora invoque documentos médicos diversos, não evidencia vício técnico concreto que comprometa o trabalho pericial, tampouco demonstra que a questão permaneça obscura a ponto de exigir renovação da prova.

Assim, não há suporte processual para deferir nova perícia.

A sentença reconheceu que o autor possui patologia, mas concluiu, com base no laudo judicial, pela inexistência de incapacidade laborativa (total ou parcial, temporária ou permanente), afastando, por consequência, os requisitos para auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio-acidente (este último exige sequela consolidada com redução da capacidade para o trabalho habitual)

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que o grau da redução da capacidade não interfere na concessão do auxílio-acidente, tal orientação não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, dentre eles o enquadramento da sequela nas hipóteses normativas vigentes, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Quanto ao assunto segue jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ART. 86, CAPUT, DA LEI 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL, À LUZ DO LAUDO PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Conforme expressa previsão do art. 86, caput, da Lei 8.213/91, "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia" . II. No caso específico dos autos, conforme o laudo pericial, expressamente referido na sentença de improcedência da ação, apesar da lesão, inexiste redução da capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade profissional habitual, requisito necessário à concessão de auxílio-acidente. III. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1404570 SC 2013/0314751-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Desta forma, mantida a premissa de ausência de incapacidade, não há como acolher o pleito de concessão de benefício, nem o pedido de reabilitação profissional como providência consequencial na forma pretendida, porquanto esta se vincula, no desenho do caso, a quadro incapacitante que não se comprovou pelos elementos técnicos do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Nesse contexto, não se evidencia ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026